Tribunal: TJMT
Processo: 0002068-33.2011.8.11.0008
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0002068-33.2011.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[LUIZ ALFONCO FABIAN - CPF: 335.147.479-20 (APELADO), JEREMIAS DA CRUZ DIAS - CPF: 452.785.041-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – AUSÊNCIA DE CONSERVAÇÃO DA

RODOVIA – O
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FALHA NA MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – JUROS – ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA – DESDE O ATO ILÍCITO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E – A PARTIR DO ARBITRAMENTO
–

APELO DO ESTADO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade dos entes da administração pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal. No entanto, quando se trata de danos causados por omissão, é imperioso distinguir a omissão específica da omissão genérica. A omissão é específica quando o Estado, diante de um fato lesivo, tinha a obrigação de evitar o dano, sendo objetiva a responsabilidade. É genérica quando o Estado tinha o dever legal de agir, mas, por falta do serviço, não impede eventual dano ao seu administrado, razão pela qual, a responsabilidade é subjetiva, havendo necessidade de prova da culpa.

2 – Na espécie, cuidando-se de omissão específica, era desnecessária a prova da culpa. De outro lado, para excluir ou atenuar a indenização do dano, caberá ao ente público a prova da culpa exclusiva ou concorrente da vítima, de terceiro ou por motivo de caso fortuito ou de força maior.

3 – O dano moral, na hipótese, decorre do próprio fato, independendo de prova do efetivo prejuízo ou abalo extrapatrimonial. O valor da condenação, entretanto, deve ser fixado em patamar que, além de atender aos critérios de arbitramento do dano moral.

4 – O valor deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir do presente arbitramento, nos termos da Súmula 362, do STJ, e dos juros moratórios, de acordo com os índices da caderneta de poupança, desde o evento danoso, na forma da Súmula 54, do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S): LUIZ AFONÇO FABIAN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Barra do Bugres que, nos autos da Ação de Indenização por danos morais proposta por
LUIZ AFONÇO FABIAN,
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, para condenar o Requerido, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de mora a partir do evento danoso, segundo os índices de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Condenou-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no
artigo 85, § 2° e 3º, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que, em 20 de abril de 2011, por volta das 15:00 h, envolveu-se em um acidente automobilístico às margens da rodovia 246 que liga Barra do Bugres a Cuiabá.

Informou que, no acidente envolveram os veículos Táxi VW Santana, placa IZC 8113, denominado V2 no Boletim de Ocorrência e o veículo carreta IMP/Iveco fiat, placa KFA 2188, Várzea Grande, chassi 8ATAINFH0XO45598, denominado no Boletim de Ocorrência VI de propriedade da transportadora Bortolanza, conduzido por Eliezer Asunção de Souza.

Alegou que, ao conduzir pela rodovia foi surpreendido com buracos na pista e que em razão desses buracos veio a sofrer grave acidente, pois o outro veículo a sua frente tentou desviar de um buraco e tomou a visão do requerente que não viu um buraco na pista, perdeu a direção e caiu num despenhadeiro.

Argumenta que, antes de cair no penhasco, bateu na caixa de ferramenta do caminhão à sua frente, saiu da pista de rolamento e capotou por várias vezes.

Ressaltou que, em razão do acidente o seu veículo teve perda total, totalizando o prejuízo de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); mas contratou os serviços de funilaria para o conserto do veículo em 5 (cinco) parcelas de R$ 2.000,00(dois mil reais).

Aduz que, o seu veículo era utilizado no serviço de táxi cujo acidente trouxe-lhe não apenas prejuízo imediato para o conserto do veículo, mas também pelo fato de que deixou de lucrar com o serviço de corridas de táxi e agora tem de se valer do veículo de seu amigo para fazer corridas.

Além disso, sustentou que inobstante o acidente ainda tem de ouvir das pessoas que dormiu ao volante do veículo, atraindo desconfiança das pessoas em relação a sua credibilidade, como motorista de táxi.

Requereu, assim, a condenação do requerido além dos lucros cessantes ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); bem como R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação do veículo e R$ 2.750,00 (dois mil e setecentos e cinquenta reais) referente aos lucros cessantes pelo tempo inativo que deixou de trabalhar em razão do acidente, porquanto se encontram presentes os requisitos ensejados da responsabilidade civil e, por consequência, o dever de indenizar.

Contudo, o Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso somente aos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas suas razões (id. 8852156) alega o Apelante que, o acidente automobilístico não foi causado em razão de suposta falha na pavimentação da pista de rolamento, principalmente porque tal situação, por óbvio, não teria o condão de ocasionar o resultado danoso, pois, se assim fosse, todos ou, pelo menos, a maioria dos veículos que por ali trafegassem estariam submetidos a algum acidente, o que beira o absurdo, motivo pelo qual entende que, se houve culpa, essa foi concorrente.

Afirma que, o valor arbitrado de danos morais, no valor de R$ 10.00,00 (dez mil reais) se mostra excessivo, motivo pelo qual requer a sua redução.

Requer, ainda, que a correção monetária deve ser feita pelo INPC até 30-6-2009 e, a partir dessa data incida a Taxa Referencial -TR, tendo o Juízo
a quo
, se equivocado ao determinar a atualização pelo IPCA-E.

Conforme certificado (id. 8852180, o Apelado não contrarrazoou.

A Procuradoria-Geral da Justiça (id. 11718975) informou que inexiste interesse público na lide.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 21 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020